Tribunal: TJMT
Processo: 1064433-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064433-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 010.452.191-00 (RECORRENTE), JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 025.947.121-67 (ADVOGADO), VALTER ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 968.518.801-72 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO PROPRIETÁRIO PARA O REAL CONDUTOR. DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de transferência de pontuação de infração de trânsito do proprietário do veículo para o real condutor, com consequente regularização da CNH suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a transferência judicial de pontuação de infração de trânsito do proprietário para o real condutor do veículo, após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, §7o do CTB, mediante apresentação de declaração com firma reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transferência de pontos de infração de trânsito do proprietário para o condutor é direito que não se esgota na esfera administrativa, sendo possível a discussão judicial mesmo após a preclusão do prazo previsto no art. 257, §7o do CTB, sob pena de violação ao princípio do amplo acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, CF).

4. A declaração com assinatura reconhecida em cartório, emitida pelo condutor do veículo reconhecendo a infração cometida, constitui prova suficiente para a transferência da pontuação da CNH do proprietário para o condutor.

5. No caso concreto, o segundo recorrente reconheceu expressamente ser o condutor do veículo no momento da infração, conforme declaração com firma reconhecida em cartório, assumindo a responsabilidade pela infração e autorizando a transferência dos pontos para seu prontuário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O decurso do prazo previsto no art. 257, §7o do CTB acarreta apenas a preclusão administrativa, não impedindo que o proprietário do veículo comprove judicialmente quem era o verdadeiro condutor no momento da infração. 2. A declaração com firma reconhecida em cartório, na qual o condutor assume a responsabilidade pela infração de trânsito, constitui prova suficiente para a transferência judicial da pontuação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CTB, art. 257, §7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.973.726/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024; TJSP, Recurso Inominado Cível: 10222438720228260053, Relator: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, julgado em 05/07/2024; TJSC, Recurso Cível: 50038201720238240090, Relator: Reny Baptista Neto, Segunda Turma Recursal, julgado em 01/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1064433-73.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: José Benedito de Arruda e Valter
Antonio
de Arruda

Recorrido
: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

José Benedito de Arruda e Valter
Antonio
de Arruda ajuizaram reclamação em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT. Noticiaram que: a) José Benedito teve seu pedido de troca de categoria da CNH negado administrativamente devido à suspensão do direito de dirigir; b) uma das infrações que ocasionou a suspensão (N° AAA0803437 de 26/01/2015) foi cometida por Valter
Antonio
de Arruda; c) José Benedito é caminhoneiro e necessita da CNH para exercer sua profissão. Requereram: a) a transferência da pontuação existente no prontuário de José Benedito para o prontuário de Valter
Antonio
; b) a regularização da CNH de José Benedito; c) a declaração de nulidade do ato administrativo.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o reclamante não apresentou provas robustas para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo; b) o processo administrativo seguiu o trâmite regular, com notificação por correios e diário oficial; c) o reclamante José Benedito solicitou renovação de sua habilitação em 29/07/2021 e realizou o curso de reciclagem para infratores, sendo reprovado; d) o reclamante só ingressou com a demanda em 2024, quando desde 2021 já sabia da determinação de suspensão do direito de dirigir.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelos reclamantes. Sustentaram que: a) é possível a mitigação do prazo previsto no art. 257, §7° do CTB quando há elementos suficientes para reconhecer a identidade do real infrator; b) a formalidade administrativa não pode prevalecer sobre o direito à verdade real e ao devido processo legal; c) é incontroverso que José Benedito não era o condutor do veículo no momento da infração; d) a falta de notificação impediu o recorrente de apresentar defesa administrativa, contrariando o devido processo legal; e) a jurisprudência é pacífica no sentido de que a falta de notificação constitui cerceamento de defesa, conforme Súmulas 127 e 312 do STJ. Requereram o provimento do recurso para: a) determinar a transferência da pontuação da infração n° AAA0803437 do prontuário de José Benedito para o de Valter
Antonio
; b) determinar a regularização da CNH de José Benedito.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Transferência de Pontos de Infração de Trânsito

A transferência de pontos de infração de trânsito do proprietário para o condutor do veículo é um direito que não se esgota na esfera administrativa. Embora o Código de Trânsito Brasileiro estabeleça um prazo administrativo para a identificação do condutor infrator, a preclusão deste prazo não impede que o proprietário do veículo busque judicialmente a transferência dos pontos, desde que comprove quem era o verdadeiro condutor no momento da infração.

O artigo 257, § 7o, do CTB estabelece que:

“
Art. 257
//
. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a
pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. (...) § 7o Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
”

Entender de forma diversa violaria o princípio do amplo acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, CF).

Nesse sentido
,
já manifestou o STJ:

"PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM FASE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. É firme a orientação desta Corte de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, no âmbito judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. (...) (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.973.726/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.)"

Para que seja possível a transferência judicial dos pontos da infração, é necessário que o proprietário do veículo apresente provas robustas de que não era ele quem conduzia o veículo no momento da infração, identificando com precisão quem era o verdadeiro condutor, garantindo assim o direito ao contraditório e ampla defesa do condutor indicado.

No caso em análise, verifica-se que o primeiro reclamante, José Benedito de Arruda, proprietário do veículo, teve sua CNH suspensa em razão de pontuação acumulada, incluindo a infração de trânsito no AAA0803437, ocorrida em 26/01/2015 (ID 259016197/PJe2).

O segundo reclamante, Valter
Antonio
de Arruda, por sua vez, reconheceu expressamente ser o condutor do veículo no momento da infração, conforme declaração com firma reconhecida em cartório (ID 259016198/PJe2), assumindo a responsabilidade pela infração e autorizando a transferência dos pontos para seu prontuário.

A declaração, com assinatura reconhecida em cartório, emitida pelo condutor do veículo reconhecendo a infração cometida é suficiente como meio de prova para a transferência da pontuação da CNH do proprietário para o condutor.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO JUDICIAL FORMULADO POR PROPRIETÁRIO COM CONFISSÃO DO CONDUTOR. DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA NO SENTIDO DE QUE CONDUZIA O VEÍCULO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A indicação do condutor do veículo, responsável pela infração de trânsito, feita de forma extemporânea, enseja tão somente a preclusão administrativa, sendo possível a identificação do infrator pela via judicial 2. Entendimento consolidado no PUIL 372/SP. 3. Responsabilidade pelo cometimento da infração admitida pelo real condutor, que emitiu declaração nesse sentido, com firma reconhecida. 4. Existência de elementos suficientes para acolhimento da imputação judicial de responsabilidade pelas infrações de trânsito. RECURSO PROVIDO. (TJSP// - Recurso Inominado Cível: 10222438720228260053 São Paulo, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 05/07/2024, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 05/07/2024)."

"RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PARA O REAL CONDUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES. ALEGADA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO AO DEMANDANTE HIGINO. ACOLHIMENTO. PARTE QUE SE RESPONSABILIZOU EXPRESSAMENTE PELA INFRAÇÃO, POR MEIO DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA, COM A TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO AO REAL INFRATOR, QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC// - RECURSO CÍVEL: 50038201720238240090, Relator.: Reny Baptista Neto, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Turma Recursal)"

Portanto, estando devidamente comprovado que o segundo reclamante, Valter
Antonio
de Arruda, era o condutor do veículo no momento da infração, conforme declaração com firma reconhecida em cartório, deve ser determinada a transferência dos pontos da infração no AAA0803437 do prontuário de José Benedito de Arruda para o prontuário de Valter
Antonio
de Arruda.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar a sentença e
julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
determinar
que o DETRAN-MT efetue a transferência da pontuação referente à infração no AAA0803437, de 26/01/2015, do prontuário de José Benedito de Arruda (registro de CNH no 0388216571, CPF no 01045219100) para o prontuário de Valter
Antonio
de Arruda (registro de CNH no 2762761477, CPF no 96851880172);

b)
determinar
que o DETRAN-MT, após a transferência da pontuação, proceda à regularização da CNH em nome de José Benedito de Arruda, caso não haja outro impedimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025